Tribunal: TJES
Processo: 5002217-88.2023.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002217-88.2023.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: IRENE BENINCA GALI

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória, declarando a nulidade de contratos de empréstimo não reconhecidos pela consumidora, com condenação à restituição em dobro e ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de inovação recursal quanto às teses de prescrição, decadência, fortuito externo e redução do quantum indenizatório; (ii) definir a responsabilidade da instituição financeira pela validade das contratações; (iii) analisar a configuração e o valor dos danos morais; (iv) estabelecer a forma de repetição do indébito (simples ou em dobro); (v) determinar a aplicação da Taxa Selic para juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Matérias não suscitadas e não discutidas na instância de origem não podem ser conhecidas em grau recursal, sob pena de supressão de instância, ressalvadas as questões de ordem pública.

4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

5. Impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar a veracidade, conforme tese firmada no Tema 1061 do STJ. A ausência de juntada dos instrumentos contratuais ou de prova da regularidade da contratação enseja a declaração de nulidade dos débitos e o dever de indenizar.

6. Descontos indevidos em benefício previdenciário de valor mínimo, comprometendo a verba alimentar, configuram dano moral
in re ipsa
, sendo o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) adequado aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

7. A repetição do indébito decorrente de descontos indevidos realizados antes de 30/03/2021 deve ocorrer de forma simples, em observância à modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no julgamento do EAREsp 1.413.542/RS.

8. Aplica-se a Taxa Selic para fins de juros e correção monetária nas condenações civis, em conformidade com a nova redação legal e o entendimento do STJ (Tema 1.368).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A inovação recursal impede o conhecimento de matérias fáticas não debatidas na origem.

2. A instituição financeira possui o ônus de provar a autenticidade da contratação quando impugnada pelo consumidor (Tema 1061/STJ).

3. Descontos indevidos em benefício previdenciário geram danos morais indenizáveis.

4. A restituição em dobro por cobrança indevida exige conduta contrária à boa-fé objetiva, aplicando-se a forma simples para descontos anteriores à modulação do EAREsp 1.413.542/RS.

5. A Taxa Selic incide como índice de correção e juros nas dívidas civis.

Dispositivos relevantes citados: arts. 6º, 14 e parágrafo único do art. 42 do CDC; arts. 6º, 369 e inciso II do art. 429 do CPC; art. 406 do CC; Lei 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 43, 54 e 479; STJ, Temas 466, 1061 e 1368; STJ, EAREsp 1.413.542/RS.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso interposto por BANCO BRADESCO S/A e a ele dar parcial provimento.

Vitória, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002217-88.2023.8.08.0045

APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A

APELADA:
IRENE BENINCA GALI

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra a r. sentença do id. 16931192, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, nos autos da “Ação indenizatória por danos morais e materiais c/c repetição de indébito c/c pedido de tutela de urgência” ajuizada por
IRENE BENINCA GALI
em desfavor do apelante.

Em contrarrazões, a parte apelada suscita questões preliminares e, considerando a precedência das matérias em relação ao mérito, passo ao seu exame.

DA INOVAÇÃO RECURSAL

Consoante constatado anteriormente, do cotejo entre a contestação apresentada na origem (id. 16930781) e o presente recurso, verifica-se que o apelante aventou pontos que não foram abordados anteriormente, de forma que o exame neste momento ensejaria verdadeira supressão de instância.

Intimado para se manifestar sobre a questão (id. 16946079), o recorrente peticionou no id. 17133748, reforçando apenas os argumentos expostos em seu apelo.

É cediço que a questão que não foi objeto de litígio entre as partes no juízo singular não deverá ser conhecida em segunda instância. Isso se justifica na medida em que, em grau recursal, não é admitida a apreciação de questão que não foi suscitada e discutida na primeira instância por configurar supressão de instância.

Destarte, cabe à parte, no momento processual apropriado, apresentar os argumentos que entender relevantes para o julgamento da questão posta perante o órgão judicial, sob pena de preclusão.

No caso dos autos, verifica-se que, apenas em segundo grau de jurisdição, o recorrente aventou as matérias atinentes à prescrição, à decadência, ao fortuito externo a fim de elidir sua responsabilidade, à redução do quantum indenizatório e à aplicação exclusiva da Taxa SELIC.

Nesse particular, quanto à prescrição e à decadência, esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que “[...] matérias não arguidas na instância de origem não podem ser veiculadas perante o Tribunal ad Quem, ainda que de ordem pública, por caracterizar inovação recursal, visto que sua análise configura indevida supressão de instância [...]” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50105605520228080030, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

Ainda que as questões pudessem ser examinadas, apenas como
obiter dictum
, convém salientar que a decadência apontada é inaplicável ao caso, pois a legislação consumerista disciplina a questão sob a perspectiva do vício do produto, diferentemente da hipótese dos autos, que versa sobre fato do produto ou do serviço. Quanto à prescrição, imperioso também o seu afastamento, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, de forma que a ação foi proposta enquanto ainda estavam em curso os descontos.

A respeito dos índices de juros e correção monetária pela taxa SELIC, a Corte Superior entende se tratar de matéria de ordem pública, a ser revista em qualquer tempo e grau de jurisdição, o que possibilita o exame da questão.

Dessa forma,
NÃO CONHEÇO
em parte do recurso pela flagrante inovação recursal quanto às teses de prescrição e decadência, fortuito externo e a redução do quantum indenizatório.

É como voto.

Vencida essa questão, passo ao exame meritório.

MÉRITO

Em seu recurso (id. 16931194), o apelante alega que os valores foram disponibilizados e utilizados pela autora, configurando aceitação tácita, de modo que a sua restituição configura enriquecimento sem causa.

Contesta a devolução em dobro, pois inexiste má-fé na cobrança, além de negar a ocorrência dos danos morais.

Por fim, defende que deve haver a aplicação exclusiva da Taxa SELIC para fins de juros e correção monetária.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença recorrida, com a improcedência dos pedidos inaugurais.

Contrarrazões no id. 16931197, em que a apelada defende a manutenção da sentença.

Muito bem.

Necessário contextualizar que a autora, ora apelada, ajuizou a demanda em primeira instância relatando que, ao conferir seus extratos, identificou a disponibilização de valores vultosos que não solicitou, seguidos de descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes dos seguintes contratos: (i) Contrato nº 2637810: Valor R$ 7.505,84 (12/05/2015); (ii) Contrato nº 7320333: Valor R$ 2.000,00 (16/07/2015); (iii) Contrato nº 4128347: Valor R$ 2.000,00 (27/02/2019); (iv) Contrato nº 3954585: Valor R$ 1.301,19 (07/11/2019); (v) Contrato nº 5692116: Valor R$ 3.150,00 (29/11/2019).

A recorrida narrou, ainda, que houve prévio ajuizamento de Ação de Produção Antecipada de Provas (nº 5000298-98.2022.8.08.0045), na qual o Banco réu, ora apelante, não apresentou os instrumentos contratuais, alegando contratação eletrônica ou descarte por decurso de prazo.

Após a regular tramitação do feito, o juízo
a quo
proferiu a sentença em exame, acolhendo parcialmente os pedidos autorais, nos seguintes termos:

[...] Dispositivo:

Diante do exposto, e em conformidade com o artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente o pedido da autora para:

Declarar a nulidade dos contratos de empréstimos n.º 2637810, 7320333, 4128347, 3954585 e 5692116.

Condenar o réu a restituir em dobro os valores indevidamente descontados da conta da autora, no valor de R$ 88.613,92, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto.

Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com juros e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado e, pagas as custas processuais, arquivem-se. [...]

Sem delongas, o entendimento deve ser mantido.

Vale frisar que, segundo
a inteligência da Súmula nº 479 do STJ e do Tema Repetitivo 466/STJ, a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta corrente ou realização de empréstimo mediante fraude.

Além disso, segundo o teor d
o Tema Repetitivo nº 1061/STJ, “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
”
.

Verifica-se que o apelante, na contestação apresentada na origem (id. 16930781), confessou expressamente que os contratos de n. 282637810, 287320333 e 364128347 "encontram-se expurgados no sistema do banco" e que "não possui mais a guarda desses documentos".

No entanto, em recurso de apelação, ao tratar especificamente destes mesmos contratos, a instituição financeira adotou postura diametralmente oposta e, naquela oportunidade, dedica o Tópico XI (Da Regularidade da Contratação dos Empréstimos Bancários) para defender a validade e a existência de relação jurídica referente aos contratos de números, sustentando que a apelada "conscientemente solicitou e autorizou o empréstimo" e "forneceu dados pessoais e senhas".

Dessa forma, há uma clara contradição fática, pois, se o banco afirmou não ter os documentos, não se mostra crível que, em grau de recurso, discorra sobre a regularidade formal de instrumentos que nem sequer trouxe aos autos.

Nesse sentido, além de uma postura contraditória, o apelante apresenta argumentos padronizados que não dialogam com a realidade processual destes contratos específicos, os quais foram admitidos como perdidos/expurgados na fase de conhecimento.

Portanto, no caso em tela,

o Banco apelante
não
se desincumbiu do seu ônus processual, nos termos do artigo 429, II do CPC, pois, sendo a parte que produziu o contrato, cabe a ela comprovar a sua autenticidade, tendo somente juntado o contrato supostamente celebrado destituído de outros elementos probatórios.

No mesmo sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS. BIOMETRIA FACIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. VULNERABILIDADE DA PESSOA IDOSA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado por biometria facial, certo é que não bastasse a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não vislumbro daí a efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado (Cédula de Crédito Bancário), notadamente porque o referido instrumento não contém assinatura do apelante (física ou digital), cuja avença é categoricamente impugnada pelo consumidor que, diga-se de passagem, é um idoso com evidente vulnerabilidade.

2.
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art. 14, do CDC, sendo que "
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
." (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323)

3.
No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do consumidor, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

4. Além disso, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido do consumidor.

5. Recurso provido. Sentença reformada. (TJES; AC 5014392-56.2022.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões; Julg. 05/10/2023)

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA
.
VERACIDADE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS. 1) Ausência de interesse recursal referente ao pedido do Banco BMG SA para levantamento da quantia depositada em juízo pela parte autora, no valor de R$ 3.546,35, eis que restou registrado na sentença de forma expressa determinação de expedição de alvará, independentemente do trânsito em julgado.
2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento
. 3) Os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de cartão e empréstimo com os quais o requerente não consentiu extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, uma vez que, administrativamente, não logrou êxito em solucionar o imbróglio. 4) O montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais R$ 3.000,00 (três mil reais) se encontra em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, considerando o valor mínimo da fatura de R$ 141,68, o valor creditado ao autor e aos critérios explicitados, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte, motivo pelo qual não merece provimento o apelo adesivo. 5) Recurso principal e apelo adesivo desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA QUESTIONADA PELO AUTOR/CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TEMA 1061/STJ.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme jurisprudência pacificada do STJ, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e não tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, procedente o pleito do autor. 2. Há de se declarar a insubsistência do empréstimo tomado em nome do autor, sendo medida que se impõe o retorno ao “status quo ante” 3. No tocante ao dano material consubstanciado nos gastos com a contratação dos advogados particulares que ajuizaram a presente ação, entendo assistir-lhe direito de ressarcimento, em observância ao princípio da reparação integral amparado nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, ressalvadas, todavia, as hipóteses de abuso do direito. 4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada, que viu seu benefício sofrer redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado. 5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece-me adequado e justo diante da fragilidade da vítima aposentada, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos autorais. (TJES, Apelação Cível nº 0000089-63.2021.8.08.0042, Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2023)

Portanto, deve ser declarada a inexistência do contrato firmado, com o cancelamento do respectivo desconto no benefício previdenciário, devendo, ainda, ser restituídos os valores descontados, com incidência de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, autorizada a compensação com o montante efetivamente depositado na conta bancário da parte apelante, a ser apurado na fase de liquidação.

Registre-se, nesse particular, que, de fato, com razão a apelante quanto à modalidade de restituição dos valores, a qual deve ser simples, ante a modulação de efeitos estabelecida pela Corte Superior (REsp nº 1.413.542), que fixou a data de 30/03/2021 como marco para incidência da repetição em dobro.

Assim, considerando que os descontos ocorreram antes desse marco temporal, deve haver a devolução simples, nos termos do entendimento firmado pelo C. STJ nos autos do REsp nº 1.413.542.

Relativamente ao pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, entendo que as quantias descontadas mês a mês influenciaram negativamente no sustento do consumidor, de modo que restou evidenciado prejuízo à honra, sofrimento, integridade psicológica da parte apelante, tendo em vista, ainda, o valor do benefício previdenciário (um salário-mínimo).

Assim, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional ao caso, observando o método bifásico, sem ocasionar enriquecimento ilícito da parte.

Em relação à aplicação da taxa SELIC, entendo que imperiosa a sua aplicação aos processos em curso, conforme a nova redação dada pela Lei n.º 14.905/2024, além do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.368).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
em parte do recurso e, nesta parte,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença recorrida, a fim de condenar o apelante à restituição simples dos valores descontados, incidindo juros e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmulas 43 e 54 do STJ) - ou seja, a data em que o valor foi desembolsado pelo requerente, correção monetária pelo IPCA e juros de acordo com a taxa legal (taxa selic deduzido o índice de atualização monetária), na forma do art. 406 e parágrafos do CC (com a nova redação pela Lei n.º 14.905/2024); bem como, em relação aos danos morais, com correção monetária pelo IPCA e juros de acordo com a taxa legal (taxa selic deduzido o índice de atualização monetária), na forma dos art. 406 e parágrafos do CC (com a nova redação dada pela Lei n.º 14.905/2024), tendo como termo inicial este arbitramento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar a sentença recorrida
, a fim de condenar o apelante à restituição simples dos valores descontados, incidindo juros e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmulas 43 e 54 do STJ) - ou seja, a data em que o valor foi desembolsado pelo requerente, correção monetária pelo IPCA e juros de acordo com a taxa legal (taxa selic deduzido o índice de atualização monetária), na forma do art. 406 e parágrafos do CC (com a nova redação pela Lei n.º 14.905/2024); bem como, em relação aos danos morais, com correção monetária pelo IPCA e juros de acordo com a taxa legal (taxa selic deduzido o índice de atualização monetária), na forma dos art. 406 e parágrafos do CC (com a nova redação dada pela Lei n.º 14.905/2024), tendo como termo inicial este arbitramento.